Tribunal: TJDFT
Processo: 0713585-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. REPAROS CONDICIONADOS ÀS NORMAS TÉCNICAS. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A prova técnica produzida nos autos (laudo pericial judicial e inspeções particulares) atesta de forma inequívoca o descumprimento das normas vigentes nas instalações elétricas do imóvel posto “sub judice”, com riscos de incêndio e danos à integridade física dos moradores, configurando falha construtiva relevante e justificando a condenação da requerida em obrigação de fazer.
2. A alegação da parte ré versando acerca da inexequibilidade do prazo fixado para o cumprimento do preceito cominatório não se sustenta diante da gravidade dos vícios no empreendimento e da urgência na sua correção, tratando-se de imóvel habitado, com risco para os moradores. 2.1. Ante a proibição do “venire contra factum proprium”, não pode a parte vencida, depois de condenada a reparar os vícios descritos no laudo pericial judicial, aguardar mais de 6 (seis) meses para pugnar, em sede de apelação, a readequação do prazo cominatório para 10 (dez) meses, sem consignar qualquer valor em juízo acerca do motivo pelo qual sequer deu início ao cumprimento da urgente obrigação de fazer imposta em sentença.
3. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 3.1. Na hipótese, ao condenar a requerida ao custeio dos reparos no imóvel, tem-se claro o proveito econômico obtido pela parte autora. 3.2. Diante da necessidade de mensuração dos reparos a serem realizados no empreendimento, impõe-se remeter a fixação dessa quantia para a fase de liquidação do julgado, quando então será apurado o quantum sobre o qual incidirá o percentual dos honorários advocatícios estipulado na forma prevista no art. 85, §2o, do CPC.
4. Recursos conhecidos. Apelação da ré não provida. Recurso da autora parcialmente provido.